Tribunal: TJDFT
Processo: 0704936-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara Cível do Paranoá, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, indeferiu a impugnação que tinha por fim unicamente afastar a cobrança de honorários advocatícios no cumprimento provisório de sentença. O Agravante sustenta, em síntese, que no caso faz necessária a exigência de caução idônea e suficiente para atos que importem transferência de posse e propriedade. Diz que, não obstante possa ser relativizada a exigência da caução, na espécie, levando em consideração que o cumprimento provisório se refere aos honorários de sucumbência, verba na qual ainda se encontra em discussão no recurso de apelação interposto pela ora Agravante, impõe-se a exigência da caução para o prosseguimento da demanda. Acaso não seja imposta a medida, defende a necessidade de se suspender o curso do cumprimento provisório de sentença, sob pena de risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao final, pede a concessão de liminar para suspender o curso do cumprimento provisório de sentença ou para antecipar os efeitos da tutela recursal “condicionado a prestação, pela Exequente, de caução idônea e suficiente em caso de disponibilidade de valores ou bens porventura penhorados; ou, no mínimo, que seja exigido da Exequente a demonstração concreta e efetiva do manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação que justificaria, em tese, a dispensa da caução.” No mérito, pede a manutenção do pedido liminar. Preparo regular (ID Num. 43505502). É o que consta. No caso dos autos, observa-se que a decisão impugnada tem o seguinte teor: “Conforme decisão da segunda instância, foi revogado o efeito suspensivo, de modo que o feito terá regular prosseguimento. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual o executado alega descabimento de honorários advocatícios no cumprimento provisório de sentença. Contudo, a alegação não se coaduna com o que prevê o art. 520, § 2o, do CPC, in verbis: "a multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa." Assim, em razão do descabimento de honorários no cumprimento provisório de sentença ser o único fundamento de sua insurgência, rejeito liminarmente a impugnação, na forma do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito para fins de satisfação do crédito. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão.” (ID Num. 145361334) Verifica-se que o MM. Juiz a quo apenas afastou a impugnação que versava sobre a possibilidade de se cobrar os honorários advocatícios no cumprimento provisório de sentença, não havendo qualquer disposição, ainda, sobre levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, a depender de análise da exigência ou não de caução suficiente e idônea, a ser arbitrada pelo juiz. Portanto, neste aspecto, tenho que o recurso não pode ser conhecido nesta parte, sob pena de supressão de instância. Quanto ao pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença, ao argumento de que a matéria é objeto de exame em sede de recurso de apelação, tenho que, por ora, melhor sorte não socorre ao Recorrente. Isto porque, segundo as disposições do art. 520 do CPC, o cumprimento provisório de sentença é cabível justamente quando o recurso interposto foi desprovido de efeito suspensivo, que é exatamente a hipótese dos autos, na medida em que, embora tenha sido inicialmente deferido o efeito suspensivo ao recurso interposto, a Exma. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, revendo o posicionamento anteriormente exarado, revogou a liminar anteriormente deferida a qual tinha por fim a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Destaco: “Diante de tais considerações, tenho que assiste razão à parte apelada/agravante e, portanto, RECONSIDERO a decisão monocrática agravada para, com fundamento nos artigos 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e 265, §3o, do Regimento Interno desta Corte, REVOGAR a liminar deferida anteriormente; ato contínuo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante/agravada e concedo-lhe o prazo de 10 (dez) dias para que promova o recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento da apelação.” (ID Num. 145351639 do processo originário) Com estas considerações, por ora, tenho que não subsiste o pleito de suspensão do cumprimento provisório de sentença até porque não restou caracterizado qualquer perigo de dano, porquanto este, segundo o Recorrente, estaria vinculada a necessidade da exigência de caução, que sequer foi analisada no Juízo a quo. Ante o exposto, conheço em parte do recurso e indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 1o de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator